Tribunal: STJ
Processo: 0500373-37.2012.8.24.0057
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842201 - SC(2025/0024152-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MADEIREIRA RONDONORTE LTDA
AGRAVANTE
: EXPEDITO MARTINS
AGRAVANTE
: GABRIEL SOUZA MARTINS
AGRAVANTE
: RAQUEL TEREZINHA DE SOUZA MARTINS
ADVOGADO
: LEANDRO BERNARDINO RACHADEL - SC015781
AGRAVADO
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - SC033906
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BASE DE CÁLCULO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa em
ação de cobrança extinta sem resolução de mérito.
2. O Tribunal de origem entendeu que, em razão da extinção da demanda sem
análise de mérito, não há proveito econômico mensurável, sendo adequada a
fixação dos honorários sobre o valor da causa.
3. O recorrente alegou violação aos arts. 85, §§ 2o e 6o, do CPC/2015,
sustentando que os honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico,
correspondente ao valor integral da dívida que deixou de ser cobrada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção do
processo sem resolução de mérito, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico
correspondente ao valor integral da dívida que deixou de ser cobrada.
III. Razões de decidir
5. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a ordem de
preferência do
§ 2o, do
sendo o valor da causa o critério
art. 85,
CPC/2015,
subsidiário impositivo quando não houver condenação ou não for possível
mensurar o proveito econômico.
6. A extinção da ação de cobrança por vício processual não implica a
declaração de inexistência do débito, tornando o proveito econômico
inestimável, pois a parte autora não perdeu o direito de crédito e pode ajuizar
nova demanda.
7. A adoção do valor da causa como base de cálculo atende à ordem de
gradação legal e remunera adequadamente o trabalho do advogado diante da
complexidade da causa.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55099381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e245bcb8-24a4-4885-bfe2-08be7edd4f20

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e245bcb8-24a4-4885-bfe2-08be7edd4f20

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842201 - SC(2025/0024152-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MADEIREIRA RONDONORTE LTDA
AGRAVANTE
: EXPEDITO MARTINS
AGRAVANTE
: GABRIEL SOUZA MARTINS
AGRAVANTE
: RAQUEL TEREZINHA DE SOUZA MARTINS
ADVOGADO
: LEANDRO BERNARDINO RACHADEL - SC015781
AGRAVADO
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - SC033906
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BASE DE CÁLCULO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa em
ação de cobrança extinta sem resolução de mérito.
2. O Tribunal de origem entendeu que, em razão da extinção da demanda sem
análise de mérito, não há proveito econômico mensurável, sendo adequada a
fixação dos honorários sobre o valor da causa.
3. O recorrente alegou violação aos arts. 85, §§ 2o e 6o, do CPC/2015,
sustentando que os honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico,
correspondente ao valor integral da dívida que deixou de ser cobrada.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54774168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:10
Código de Controle do Documento: 6ac33a5c-ed6b-4512-9137-f7932172ccb9

4. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção do
processo sem resolução de mérito, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico
correspondente ao valor integral da dívida que deixou de ser cobrada.
III. Razões de decidir
5. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a ordem de
preferência do
§ 2o, do
sendo o valor da causa o critério
art. 85,
CPC/2015,
subsidiário impositivo quando não houver condenação ou não for possível
mensurar o proveito econômico.
6. A extinção da ação de cobrança por vício processual não implica a
declaração de inexistência do débito, tornando o proveito econômico
inestimável, pois a parte autora não perdeu o direito de crédito e pode ajuizar
nova demanda.
7. A adoção do valor da causa como base de cálculo atende à ordem de
gradação legal e remunera adequadamente o trabalho do advogado diante da
complexidade da causa.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por MADEIREIRA
agravo em recurso especial
RONDONORTE LTDA., GABRIEL SOUZA MARTINS, EXPEDITO MARTINS e RAQUEL
TEREZINHA DE SOUZA MARTINS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PARA
DESCONTO DE TÍTULOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM FULCRO NO
I, DO CPC. INSURGÊNCIAS DE AMBAS AS PARTES.
ART. 485,
RECLAMO
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DEFENDIDA
A
PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DE OUTROS DOCUMENTOS,
ALÉM
DAQUELES
ENCARTADOS
COM
A
EXORDIAL.
TESE
RECHAÇADA. COMPROVANTES QUE DEMONSTRAM AS OPERAÇÕES
ALHEIAS AO PREVISTO NO CONTRATO. ADEMAIS, EMENDA DA
PETIÇÃO INICIAL OPORTUNIZADA NA ORIGEM E NÃO CUMPRIDA
PELA CREDORA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À
PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE.
PLEITO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INACOLHIMENTO.
ANGULARIZAÇÃO
PROCESSUAL
PERFECTIBILIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DA PARTE
DEMANDADA.
ALMEJADO
ARBITRAMENTO
DA
VERBA
SUCUMBENCIAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. PERCENTUAL
FIXADO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. EXTINÇÃO SEM
ANÁLISE DE MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
§§ 1o E 11,
ART. 85,
Documento eletrônico VDA54774168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:10
Código de Controle do Documento: 6ac33a5c-ed6b-4512-9137-f7932172ccb9

DO
MAJORAÇÃO DEVIDA. CRITÉRIOS CUMULATIVOS
CPC/15.
PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO
.
RESP 1.573.573/RJ)
RECURSO
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE DEMANDADA CONHECIDO E
DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 428-429)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 451).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 85, §§ 2o e 6o, do
Código de Processo Civil, pois teria havido fixação dos honorários sobre o valor da causa em
desatenção à ordem preferencial legal e à sua aplicação obrigatória independentemente do
conteúdo da decisão. Sustentou que, ausente condenação, o parâmetro adequado seria o proveito
econômico, que seria mensurável pelo valor integral da cobrança, inclusive nas hipóteses de
extinção sem resolução do mérito, devendo os honorários incidir sobre esse montante e não
sobre o valor da causa.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 490).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do
especial.
Sustentam os agravantes que os honorários deveriam incidir sobre o proveito
econômico, o qual corresponderia ao valor integral da dívida que deixou de ser cobrada.
Ao enfrentar a questão, o Tribunal de origem destacou que (e-STJ, fls. 426):

"Nessa esteira, extrai-se que o valor da causa nas ações de cobrança
corresponde ao exato proveito econômico visado pela parte autora.In casu,
observa-se que o togado a quo fixou os honorários advocatícios em 10% (dez
por cento) sobre o valo da causa.Em razão da extinção da demanda sem
análise de mérito, a qual não inviabiliza a cobrança do débito mediante o
ajuizamento de nova ação que atenda aos requisitos legais de
procedibilidade, descabe falar em proveito econômico, de modo que fica
mantida a base de cálculo conforme o valor da causa.Dessa forma, não
merece amparo o reclamo."

Esta Corte consolidou o entendimento de que a fixação de honorários sucumbenciais
deve observar a ordem de preferência do
§ 2o, do
inclusive nas demandas
art. 85,
CPC/2015,
extintas sem resolução do mérito, sendo o valor da causa o critério subsidiário impositivo
quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico.
No caso concreto, a extinção da ação de cobrança por vício processual não implica a
declaração de inexistência do débito. O proveito econômico, portanto, é inestimável, visto que a
Documento eletrônico VDA54774168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:10
Código de Controle do Documento: 6ac33a5c-ed6b-4512-9137-f7932172ccb9

obrigação material não foi atingida pela coisa julgada. Nesse cenário, a regra de regência impõe
a fixação da verba honorária sobre o valor atualizado da causa, revelando-se inadequada a
pretensão de utilizar o montante total da dívida como base de cálculo.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente recente desta Quarta Turma:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE REFORMA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DA SÚMULA 283
DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211 DO STJ.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AÇÃO
MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR
DA CAUSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É vedado à parte inovar em suas razões recursais no âmbito de agravo
interno, trazendo novas questões, ainda que de ordem pública, não suscitadas
oportunamente no momento da interposição do recurso especial, tendo em
vista a configuração da preclusão consumativa.
Precedentes.
2. Na espécie, a instituição financeira agravante inova ao suscitar o
reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido em razão da violação à
coisa julgada - quanto à sua legitimidade para causa - e de sua incapacidade
processual superveniente - quanto à necessidade de intimação para a sua
regularização -, o que é vedado pela pacífica jurisprudência do STJ.
3. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
5. Na espécie, o agravante deixou de impugnar, no seu recurso especial, os
principais fundamentos suficientes utilizados pelo Tribunal de origem e que
reconheceram a ilegitimidade da instituição financeira para a causa.
6. Ademais, entender de forma diversa do acórdão recorrido para concluir
que, diante da documentação carreada aos autos, não ficou demonstrado
que, efetivamente, a sucessão da instituição financeira pertencente ao Estado,
posteriormente privatizada, ter-se-ia dado com determinada pessoa jurídica,
a qual, em seguida, foi incorporada por pessoa jurídica diversa da agravante,
demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula 7 do STJ.
7. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do STJ, os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com
observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de
cálculo estabelecida pelo
§ 2o, do
inclusive nas
art. 85,
CPC/2015,
demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito,
sendo subsidiária a aplicação do
§ 8o, do
possível apenas
art. 85,
CPC/2015,
quando ausente qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (
Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda
REsp 1.746.072/PR,
Seção, DJe de
.
29/3/2019)
8. Na hipótese, a ação monitória foi extinta, sem resolução do mérito, com
base no
VI, do CPC, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do
art. 485,
autor, bem como houve a fixação de honorários advocatícios no mínimo
legal, em 10% sobre o valor da causa.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.832.903/CE,
Raul Araújo
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
11/11/2025,
3/12/2025,

Documento eletrônico VDA54774168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:10
Código de Controle do Documento: 6ac33a5c-ed6b-4512-9137-f7932172ccb9

Portanto, não há que se falar em "proveito econômico" equivalente ao valor total da
dívida, uma vez que a parte autora não perdeu o direito de crédito, podendo, em tese, ajuizar
nova demanda se supridas as faltas documentais. O benefício obtido pelos
neste
réus/agravantes,
momento, é meramente processual, tornando o
.
proveito econômico inestimável
Nesse cenário, ausente condenação e sendo inestimável o proveito econômico, a
regra de regência impõe a fixação da verba honorária sobre o
,
valor atualizado da causa
exatamente como procedeu o Tribunal de origem. A adoção do valor da causa como base de
cálculo atende à ordem de gradação legal e remunera adequadamente o trabalho do causídico
diante da complexidade da causa.
Ante o exposto, conheço do agravo para
ao recurso especial.
negar provimento
Majoro os honorários, a teor do
§ 11, do CPC, em 1% (um por cento).
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:10
Código de Controle do Documento: 6ac33a5c-ed6b-4512-9137-f7932172ccb9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.842.201 / SC
Número Registro: 2025/0024152-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05003733720128240057 5003733720128240057
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MADEIREIRA RONDONORTE LTDA
AGRAVANTE : EXPEDITO MARTINS
AGRAVANTE : GABRIEL SOUZA MARTINS
AGRAVANTE : RAQUEL TEREZINHA DE SOUZA MARTINS
ADVOGADO : LEANDRO BERNARDINO RACHADEL - SC015781
AGRAVADO
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - SC033906
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:08
Código de Controle do Documento: 355b268f-8cf7-42d0-8af5-fef631c59b51

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:08
Código de Controle do Documento: 355b268f-8cf7-42d0-8af5-fef631c59b51